Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A GRATUIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de dois recursos de apelação, interpostos contra sentença, nos autos da ação revisional, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a abusividade das tarifas de registro do contrato; seguro e avalição do bem 1.1. Nesta sede, o réu postula pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais e, além disso, revogar a concessão da gratuidade de justiça concedida ao autor. 1.2. Por sua vez, o autor defende o recálculo do financiamento, após a exclusão das tarifas determinadas pela sentença, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas nos autos são: (i) pertinência da revogação da gratuidade de justiça; (ii) legalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato; seguro e avalição do bem; (iii) recálculo do financiamento com a supressão das tarifas abusivas e (iv) devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impugnação à gratuidade de justiça - Rejeitada. 3.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural, estabelecido no § 3o do art. 99 do CPC, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.2. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam para a manutenção do deferimento da gratuidade de justiça em favor da embargante.
4. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC.
5. O STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, decidiu acerca da possibilidade de cobrança de determinadas tarifas em contratos bancários. 5.1. Nesse sentido, é válido o ressarcimento com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, salvo se não efetivada a prestação de serviços, resguardada a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto (inteligência do Tema 958 do STJ). Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".
6. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de que o contrato de financiamento bancário contenha cláusula que preveja a contratação de seguro de proteção financeira. 6.1. A Segunda Seção do STJ fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A cláusula será válida desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 6.2. No caso em tela, houve previsão expressa quanto à cobrança da contratação, não havendo que se falar em abusividade.
7. Como não ocorreu o pagamento de quantia indevida, haja vista que os valores ora questionados foram regularmente estabelecidos no contrato, não há falar em repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça somente mostra-se possível caso haja elementos suficientes para infirmar os motivos pelos quais se concedeu o benefício. 2. É válido o ressarcimento do registro do contrato e o custeio de serviços prestados por terceiros, salvo se não efetivada a prestação de serviços, resguardada a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto. 3. Mostra-se válida a contratação do seguro de proteção financeira, conquanto não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro e que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora.”
_____________

Dispositivos relevantes citados: art. 3o, § 2o; e art. 6o, inciso V, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 07456886620238070001, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 3/5/2024); TJDFT, 07330101920238070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 7/2/2024; 07176082920228070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 29/6/2023); TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJE 5/5/2015.